Tribunal: TJDFT
Processo: 0752598-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que não foi apresentada a emenda à inicial determinada.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Foram ofertadas contrarrazões (ID 81266773).
3. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que foi abordado por agentes de trânsito, culminando com a lavratura de auto de infração. Aduziu que não foi utilizado etilômetro homologado pelo INMETRO, não houve realização de exames clínicos, periciais ou testemunhais que indicassem qualquer alteração na capacidade psicomotora do autor, não foi devidamente informado da autuação, o auto de infração carece de informações obrigatórias, bem como não há nos autos elementos probatórios que sustentem a materialidade da infração. Afirmou que não lhe foi entregue cópia do auto de infração, não lhe foi apresentado os dados técnicos do etilômetro, não há assinatura do agente autuador no documento, foi induzido a erro por utilização de etilômetro passivo, bem como não houve tramitação simultânea do processo de suspensão. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração. Informou que não houve expedição de notificação de autuação e de penalidade.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que não recebeu as notificações de autuação e de penalidade, aduziu que a fiscalização foi realizada pela PMDF, em usurpação de função, não houve instauração do processo administrativo. Pugnou pelo provimento do recurso a fim de que seja declarada a nulidade do auto de infração, determinada a baixa de qualquer pontuação em seu prontuário e seja a parte requerida condenada à restituição de eventuais valores pagos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada.
7. O recorrente não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem. Em sua peça recursal, o recorrente se opõe à sentença que indeferiu a petição inicial, questionando o mérito da demanda, que sequer foi analisado.
IV. DISPOSITIVO
8. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o recurso inominado não deve ser conhecido, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.